Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700678-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIO AZEVEDO DE SOUZA, CHURRASQUINHO DO JUCIO - RESTAURANTE, BAR &amp; DELIVERY LTDA AGRAVADO: OTONIEL COELHO DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face da decisão de ID 187580033 dos autos originais, que deferiu o pedido para a desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da Agravante. Alega a Agravante que a desconsideração não deve prosperar, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil para o processamento do incidente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard doctrine) é prevista no art. 50 do Código Civil (teoria maior) que assim dispõe: [...] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) [...] A legislação especial traz outras previsões sobre o tema, a exemplo do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que em seu § 5o adota a teoria menor da desconsideração. No tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes já admitida pela jurisprudência, foi incorporada formalmente ao Código de Processo Civil de 2015, estando prevista no art. 133, § 2o, do CPC: “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. No caso em tela, observo que a Agravante busca suspender os efeitos da decisão que deferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica; afirma que a decisão pode comprometer a subsistência da empresa, fato que ensejaria a necessidade de suspensão do decisum; entretanto, em que pese o argumento apresentado pelo Agravante, entendo que carece de fundamento o pedido de suspensão; é que o simples deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que na modalidade inversa, não implica em grave dano ou de difícil reparação; ademais, como bem destacado pelo juízo de origem: [...] Verifica-se nos autos a clara confusão patrimonial, pois o devedor, empresário administrador, não possui qualquer disponibilidade financeira em suas contas, mesmo com a empresa em plena atividade. Tal circunstância retrata evidente desvio de finalidade e confusão patrimonial de forma a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, no forma pretendida. Demonstrado nos autos que o devedor utiliza a personalidade jurídica da empresa CHURRASQUINHO DO JUCIO - RESTAURANTE, BAR &amp; DELIVERY LTDA - CNPJ 44.479.868/0001-91 para frustrar o processo executivo. [...] Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, forçosa a manutenção da decisão; da mesma forma, em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora